Tribunal: TJES
Processo: 5008630-59.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008630-59.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008630-59.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO:
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
E
HELENA HENRIQUE SEDANO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. EMPRESA QUE APENAS ATUOU COMO INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que formalizou dois contratos odontológicos junto ao fornecedor Kalil e Von Held Odontologia, pelos procedimentos de enxerto ósseo e overdenture inferior com 3 implantes, barra clip, os quais alega que tiveram vícios que lhe causaram dores intensas e por conta disso, ingressou com a presente ação judicial para cancelamento dos contratos.

Ambas as requeridas ofereceram contestação nos autos. A primeira requerida, ID 6202622, suscita a incompetência do juizado por necessidade de prova pericial e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais. A segunda requerida, no ID 6202615, alega ilegitimidade, e no mérito a improcedência do pleito da autora.

Em sede de sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil19, para 1. DECRETAR a rescisão dos contratos de serviços de odontologia e financiamento então convencionados entre as partes, como dos autos consta, para os devidos fins; 2. CONDENAR os réus a suspenderem em definitivo a exigibilidade dos contratos objetos dos autos, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00; 3. CONDENAR os réus a suspenderem em definitivo a exigibilidade das cobranças das prestações decorrentes dos contratos objetos dos autos, abstendo-se, neste sentido, de realizar novas cobranças de tais valores em desfavor da autora, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00; 4. CONDENAR os réus solidariamente a restituírem o valor de R$ 7.486,41 em favor da autora, com correção monetária que deve ser contada da data de cada pagamento efetuado até a última citação realizada (03/08/2022)20 com aplicação do INPC/IBGE, e juros de mora que deve ser considerada da citação (03/08/2022)21 em diante, neste caso empregando a Taxa Selic, e 5. CONDENAR os réus solidariamente a pagarem em favor da autora o valor de R$ 5.000,00 de danos morais, com correção monetária e juros de mora da citação (03/08/2022)22, pela Taxa Selic.
.

Nas razões recursais (ID 6202693), a segunda ré, ora Recorrente, sustenta que apenas disponibilizou o meio de pagamento, não interferindo na relação comercial, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de falha na prestação do serviço, capaz de ensejar a condenação por danos materiais, já que somente intermediou o pagamento. Por fim, aduz a inexistência de danos morais.

A primeira recorrida não insurgiu-se em face da sentença.

Ora, pela narrativa autoral, bem como pelas provas carreadas aos autos, a falha (fato) na prestação de serviço não foi na atuação do banco recorrente, ou seja, não se refere a transação econômica, mas sim, ao serviço do dentista que efetuou o tratamento oferecido conforme o contrato de ID 6201924.

A atuação do banco
, in casu
, foi efetivamente o meio de pagamento, apenas. Posto que não há alegação de fraude, não contratação do serviço, ou teses que colocariam o banco na posição de responsável pelo serviço, inviável se apresenta a sua condenação.

Nesta senda, compreendo que aplica-se a excludente prevista na legislação consumerista (art. 12, § 3º, Lei nº 8078/90).

Assim, acolho a preliminar arguida,
não havendo o que se falar em solidariedade pela má prestação de serviço (falha na implantação odontológica) pela outra ré.

A luz do exposto, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do réu
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
de modo a afastar a sua condenação solidária. No mais, mantenho a sentença discutida em seus demais termos.

Sem custas processuais e de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência, no caso, para manter a sentença.

Analisei recentemente um caso parecido, envolvendo a mesma prestadora de serviços odontológicos, onde mantive a legitimidade do agente financeiro para o caso, em razão do contrato de financiamento ser fechado dentro do consultório, tendo como objeto o próprio serviço discutido e beneficiário a corré, diferentemente do que consta do ajuste.

Em nenhum momento dos valores são repassados ao consumidor, mas entregues diretamente a parceira comercial do banco, tanto que não é juntado TED para demonstrar a disponibilidade do montante.

Ante o exposto, não atua, no caso, como mera forma de pagamento, atuando como agente fomentador da atividade da corré, em parceria com a mesma para também auferir lucro, possuindo legitimidade para a demanda,.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da condenação. É como voto.